Tribunal: TJDFT
Processo: 0700483-76.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Porte irregular de arma de fogo de uso permitido. Crime de perigo abstrato. Tipicidade.
1 - Para que haja o crime de porte ilegal de arma de fogo – crime de perigo abstrato e de mera conduta - dispensa-se o resultado naturalístico, suficiente a conduta do agente.
2 – A conduta de portar arma de fogo de uso permitido, municiada, ainda que embaixo do banco do veículo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, caracteriza o crime do art. 14 da L. 10.826/03.
3 – Embargos infringentes não providos.